Tribunal: TJSP
Processo: 1002269-95.2024.8.26.0408
Classe: Agravo Interno Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. Os pretendentes ao excepcional agraciamento não comprovaram a hipossuficiência financeira que alegam experimentar. Documentos juntados que não são suficientes para demonstrar a alegada hipossuficiência financeira. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.